Tribunal: TJBA
Processo: 8065416-21.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065416-21.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: CARLOS DA MOTA

Advogado(s)
:
BRENO MANOEL VARJAO, FERNANDA ALMEIDA DE CARVALHO, THALITA DANTAS BENEVIDES COSTA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESCONTOS BANCARIOS. ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO CONTRATADO. TUTELA ANTECIPADA. MULTA COMINATÓRIA. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, nos autos de ação ajuizada por aposentado, deferiu tutela de urgência para suspender desconto de anuidade de cartão de crédito não contratado, incidentes sobre proventos de aposentadoria, com imposição de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Verifica-se se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela antecipada e se a multa cominatória fixada mostra-se proporcional e adequada à finalidade coercitiva da medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR: Configurada a relação de consumo, aplica-se a inversão do ônus da prova em benefício do consumidor, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. Demonstrada a verossimilhança das alegações e o risco de dano irreparável, diante da natureza alimentar dos proventos, mostra-se adequada a concessão da medida de urgência. A multa cominatória de R$ 1.000,00 por dia, limitada a 20 dias, foi fixada dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo sua função coercitiva.

IV. DISPOSITIVO: Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos Relevantes Citados: CPC, arts. 300, 537 e 833, IV; CDC, art. 6º, VIII.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento de nº
8065416-21.2024.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
BANCO BRADESCO S/A
e como Agravado
CARLOS DA MOTA
.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA